Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711391-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: CÉSAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUSA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator